Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR AS ALEGAÇÕES ARTICULADAS NAS RAZÕES DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de promover-se a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária integrada pelo ora agravante.
2. A elucidação das circunstâncias fáticas apontadas pela recorrente demanda o oferecimento de elementos probatórios suficientes, bem como a instauração do contraditório. 2.1. Isso não obstante, nota-se que mesmo com a instauração do contraditório não foram trazidos aos autos dados fáticos suficientes para comprovar as alegações articuladas pela agravante. 3. Por essa razão a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade de suas alegações.
3. Recurso conhecido e desprovido.